Tribunal: STF
Processo: RE 81948
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PREÇO REPRESENTADO POR PROMISSORIAS.
MORA DO COMPROMISSARIO COMPRADOR NÃO DEMONSTRADA. FALTA DE
NOTIFICAÇÃO COM O PRAZO PREVISTO NO DL. 745/69. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA ESTE FUNDAMENTO DO JULGADO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO FEDERAL E DE DISSIDIO PRETORIANO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.